Tribunal: STJ
Processo: 0449176-49.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 50336 - RS(2025/0449176-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: RAUL MENDES DA ROCHA
AGRAVANTE
: PANALENT DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: RAUL MENDES DA ROCHA - RS045340
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECLAMAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
CORRETA
APLICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
1. Com a ressalva do ponto de vista do relator em sentido contrário,
já manifestado por ocasião do julgamento da Rcl 37081/SP,
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça possui o
entendimento de que não cabe reclamação para o exame da correta
aplicação de precedente obrigatório formado em julgamento de
recurso especial repetitivo (Rcl
). Nesse mesmo
36476/SP
sentido: AgInt na Rcl
relator Ministro Sérgio Kukina,
48778/MS,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
AgInt
20/5/2025,
26/5/2025;
na Rcl
relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção,
46932/GO,
julgado em
DJEN de
18/3/2025,
21/3/2025.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026 13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56735193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:23:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: de01a7ed-7123-4c03-ba1f-7462ed951dd3

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56735193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:23:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: de01a7ed-7123-4c03-ba1f-7462ed951dd3

AgInt na RECLAMAÇÃO No 50336 - RS(2025/0449176-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: RAUL MENDES DA ROCHA
AGRAVANTE
: PANALENT DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: RAUL MENDES DA ROCHA - RS045340
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECLAMAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
CORRETA
APLICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
1. Com a ressalva do ponto de vista do relator em sentido contrário,
já manifestado por ocasião do julgamento da Rcl 37081/SP,
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça possui o
entendimento de que não cabe reclamação para o exame da correta
aplicação de precedente obrigatório formado em julgamento de
recurso especial repetitivo (Rcl
). Nesse mesmo
36476/SP
sentido: AgInt na Rcl
relator Ministro Sérgio Kukina,
48778/MS,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
AgInt
20/5/2025,
26/5/2025;
na Rcl
relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção,
46932/GO,
julgado em
DJEN de
18/3/2025,
21/3/2025.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RAUL MENDES DA
ROCHA e PANALENT DO BRASIL LTDA. contra decisão de minha lavra, constante
às e-STJ fls.
por meio da qual, com fundamento em entendimento consolidado
81/84,
pela Corte Especial, indeferi liminarmente a reclamação por se tratar de instrumento
incabível para aferir a correta aplicação de precedente oriundo de julgamento de recurso
especial repetitivo à realidade da causa.
Nas razões recursais (e-STJ fls.
), a parte agravante alega
96/100
que "a reclamação não buscou o controle de subsunção, mas a preservação da autoridade
do precedente". Para tanto, afirma que o acórdão reclamado não observou as teses
Documento eletrônico VDA55516059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:44
Código de Controle do Documento: 5e715fad-cae7-4523-8376-cd86962090c3

firmadas nos julgamentos dos Temas 82 e 444 do STJ, pois: (i) "não aplicou o critério
previsto no precedente"; (ii) "criou marco prescricional inexiste"; (iii) "alterou o
conteúdo normativo da tese firmada".
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ fls.
).
106/110
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos não convencem, devendo ser
mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Nos termos do
I, "f", da Constituição Federal,
o
art. 105,
c/c art. 988
do
e do
do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada, a fim de
CPC/2015,
art. 187
preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça e de garantir a autoridade de
suas decisões, bem como para "garantir a observância de acórdão proferido em
julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de
assunção de competência",
do
IV,
ex vi
art. 988,
CPC/2015.
Na situação dos autos, segundo a inicial, o ajuizamento da
reclamação tem por objetivo garantir o respeito aos precedentes vinculantes formados
nos julgamentos dos Temas 82 e 444 do STJ. Confira-se (e-STJ, fls.
):
2/3
A v. decisão que aqui se sustenta dissentir e contraria as teses fixadas nos
temas 82 e 444 fixados por essa E Corte, foi prolatada em sede de Agravo
Interno e nega seguimento a Recurso Especial manifestado contra decisão que
manteve redirecionamento de Execução Fiscal contra sócio em face de
alegada dissolução irregular da sociedade.
[...]
No caso, a decisão reclamada violou simultaneamente: (i) o
ao
Tema 82/STJ,
aplicar retroativamente a LC
; e (ii) o
ao ampliar
118/2005
Tema 444/STJ,
indevidamente o alcance da tese repetitiva para afastar a prescrição.
Pois bem.
Com a ressalva do meu ponto de vista em sentido contrário, já
manifestado por ocasião do julgamento da Rcl
a Corte Especial do STJ, na
37081/SP,
sessão de
ao apreciar a Rcl
rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI,
5/2/2020,
36476/SP,
DJe
decidiu que não cabe reclamação para o exame da correta aplicação de
6/3/2020,
precedente obrigatório formado em julgamento de recurso especial repetitivo à realidade
do processo.
Entendeu a Corte, em síntese, que o
IV, do
art. 988,
CPC/2015,
ainda no período da
, foi alterado pela
sendo excluída a
vacatio legis
Lei n. 13.256/2016,
Documento eletrônico VDA55516059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:44
Código de Controle do Documento: 5e715fad-cae7-4523-8376-cd86962090c3

previsão de cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo
de "casos repetitivos", passando a constar, apenas, o precedente advindo do julgamento
de IRDR, que é espécie daqueles.
Destacou que, sob um aspecto topológico, não há coerência e
lógica em afirmar que o parágrafo 5o, II, do referido dispositivo, com a redação dada pela
nova Lei, veicularia nova hipótese de cabimento de reclamação, pois as hipóteses de
cabimento foram expressamente elencadas nos incisos do caput.
Afirmou, ainda, que a investigação do contexto jurídico-político no
qual foi editada a
enseja a compreensão de que a norma efetivamente
Lei n. 13.256/2016

visou ao não cabimento de reclamações dirigidas ao STF e ao STJ para o controle da
aplicação de acórdãos proferidos sob a sistemática de questões repetitivas, sendo certo
que admitir o contrário atenta contra a finalidade da instituição da sistemática em
comento, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional das
Cortes Superiores.
Registrou, por fim, que, na sistemática dos recursos repetitivos, a
aplicação no caso concreto não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária,
até eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo
interno previsto no
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC/2015.
Acrescento que esse entendimento tem sido reiteradamente
adotado no âmbito da Primeira Seção, conforme demonstram os seguintes julgados
recentes:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO.
II, DO CPC. UTILIZAÇÃO COMO
ART. 988,
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
NÃO
CABIMENTO.
ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
DE
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DESCABIMENTO DO WRIT. ENTENDIMENTO FIRMADO NA CORTE
ESPECIAL DO STJ.
1. A reclamação é um meio de impugnação de manejo limitado, que não pode
ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo
recursal ou, pior ainda, uma inusitada forma de, paralelamente a recursos já
interpostos e pendentes de julgamento, a parte se insurgir contra o teor de
decisões desta Corte Superior.
2. A Corte Especial do STJ, quando do julgamento da Rcl n. 36.476/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, sedimentou posicionamento no sentido de
que "a reclamação constitucional não trata de instrumento adequado para o
controle da aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em recursos
especiais repetitivos".
3. No caso, na inicial da ação reclamatória, a autora se insurge contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, no ponto
em que arbitrou os honorários sucumbenciais por equidade. Manifesto, pois, o
Documento eletrônico VDA55516059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:44
Código de Controle do Documento: 5e715fad-cae7-4523-8376-cd86962090c3

não cabimento do writ com a finalidade de substituir o recurso próprio, ou
mesmo para debater o acerto, ou não, de eventual aplicação de repetitivo.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt na Rcl n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
48.778/MS,
julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
26/5/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA
RECLAMAÇÃO.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
RECURSO
ESPECIAL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE
VINCULANTE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO
DO
INSTRUMENTO
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ firmou entendimento pelo não "cabimento da
reclamação para a observância de acórdão proferido em recursos especial e
extraordinário repetitivos" (STJ, Rcl n.
Rel. Ministra NANCY
36.476/SP,
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de
. Nesse sentido: AgInt na
6/3/2020)
Rcl n.
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
46.898/GO,
julgado em
DJe de
AgInt na Rcl n.
relatora
24/4/2024,
6/5/2024;
47.502/GO,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em
DJe de
17/9/2024,
23/9/2024.
2. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. Nesse sentido:
AgInt na Rcl n.
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
38.395/MG,
Seção, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl na Rcl n.
19/5/2020,
4/6/2020;
relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
43.496/SP,
DJe de
AgInt na Rcl n.
relator Ministro
12/12/2023,
14/12/2023;
46.185/RS,
Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
28/11/2023,
30/11/2023.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt na Rcl n. 46.932/GO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção,
julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
21/3/2025.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o
presente inconformismo não representa interposição de agravo interno
manifestamente inadmissível ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do
Colegiado, a multa processual prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55516059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:44
Código de Controle do Documento: 5e715fad-cae7-4523-8376-cd86962090c3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 50.336 / RS
Número Registro: 2025/0449176-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51370176220228210001
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : RAUL MENDES DA ROCHA
RECLAMANTE : PANALENT DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: RAUL MENDES DA ROCHA - RS045340
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAUL MENDES DA ROCHA
AGRAVANTE : PANALENT DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: RAUL MENDES DA ROCHA - RS045340
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA56706631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:51
Código de Controle do Documento: 4fa67cf6-696f-44dd-9901-96ad1e498e4a

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:46:51
Código de Controle do Documento: 4fa67cf6-696f-44dd-9901-96ad1e498e4a